Tribunal: TJDFT
Processo: 0708599-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708599-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARILUCIA DOS SANTOS COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com pedido de natureza liminar, impetrado por MARILÚCIA DOS SANTOS COSTA em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES pelo qual teria sido preterida, em favor de candidato com pontuação inferior, para prosseguir em novas fases do concurso público para o provimento do cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Em sua petição inicial (id. 44551052), a impetrante destaca, inicialmente, situação de hipossuficiência que justificaria a concessão de gratuidade de justiça em seu benefício. Narra ter participado de concurso público para provimento do cargo de Gestor em Políticas Públicas e Governamental do Distrito Federal, concorrendo às vagas destinadas a pessoas negras, que somente teriam suas provas discursivas corrigidas, segundo o edital, se classificadas até a 36a (trigésima sexta) posição, observados os empates da última posição. Esclarece ter sido aprovada na prova objetiva, com pontuação equivalente a 51,43 pontos, alcançando a posição de no 179 (cento e setenta e nove) entre os candidatos que concorrem pelas cotas raciais, não tendo, desse modo, sua prova discursiva corrigida. A despeito disso, noticia que outro candidato negro – identificado como Dhiego da Silva Santana – teve pontuação inferior à sua, equivalente a 50,07 pontos, sendo classificado na 27a (vigésima sétima) posição entre os cotistas e, portanto, prosseguindo para a fase de correção das provas discursivas. Argumenta que não haveria justificativa para que um candidato com pontuação inferior à sua ficasse melhor classificado, tornando necessária, desse modo, a sua reclassificação no concurso, sob pena de violação a preceitos constitucionais e legais. Pontua ter apresentado requerimento administrativo à banca examinadora responsável pela organização do concurso, havendo, de todo modo, prazo de 15 (quinze dias) para análise, o qual não poderia aguardar, sob pena de tornar prejudicado o seu pleito. Entende que impetração da ação mandamental não dependeria do esgotamento da via administrativa, destacando disposições normativas e entendimentos jurisprudenciais. Assevera que o direito líquido e certo defendido se baseia no acesso a cargos públicos em obediência à ordem de classificação em concurso público, fazendo jus, desse modo, à concessão da segurança para que prossiga nas demais fases com a correção de sua prova discursiva e participação em procedimento de heteroidentificação. Quanto ao pedido de natureza liminar, sublinha que o perigo de dano grave estaria caracterizado diante da possibilidade de ineficácia de um provimento final de mérito, pontuando que o concurso segue acontecendo, com a convocação dos candidatos às fases seguintes, incluindo aquele em favor do qual teria sido preterida. Ao final, pede o deferimento de tutela provisória para que seja determinado “(...) à Autoridade Coatora a imediata reclassificação da impetrante e consequente inclusão de seu nome na lista dos PNPs convocados à segunda fase: correção da prova discursiva e procedimento de heteroidentificação, e, em caso de aprovação, o seguimento nas demais fases do certame (...)” (p. 8). No mérito, pugna pela concessão da medida, confirmando-se a medida liminar vindicada. Custas iniciais não recolhidas, diante do pedido de gratuidade formulado. O feito fora distribuído, inicialmente, à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em razão da indicação de Secretário de Estado como autoridade coatora, declinou da competência para o Tribunal (id. 44551114). É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, visando a impetrante o deferimento, em sede de tutela provisória, de sua reclassificação e consequente correção de sua prova discursiva, bem como participação em procedimento de heteroidentificação para cotistas raciais, em concurso para o provimento do cargo de Gestor em Políticas Públicas e Governamental do Distrito Federal. Com efeito, sabe-se que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público” (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. Na situação posta, a candidata assevera, em suma, que teria sido preterida por candidato com pontuação inferior à sua em concurso público para o provimento de cargo efetivo no âmbito do Distrito Federal. Nesse sentido, ela narra ter sido aprovada na prova objetiva com 51,43 pontos – atingindo a 1.058a posição na ampla concorrência e a 179a posição entre candidatos cotistas –, enquanto o candidato identificado como Dhiego da Silva Santana, aprovado na prova objetiva com 50,07 pontos, teria atingido a 1.142a posição na ampla concorrência e, injustificadamente, a 27a posição entre candidatos cotistas. Pretende, assim, ser reclassificada liminarmente no concurso e incluída entre os candidatos cotistas que terão a sua prova discursiva corrigida e serão submetidos ao procedimento de heteroidentificação – defendendo direito líquido e certo consistente no acesso a cargos públicos em obediência à ordem de classificação em concurso, nos termos constitucionais e legais. Ressalto, por oportuno, que, para o deferimento de medida liminar em mandado de segurança, a lei de regência determina que haja fundamento relevante e a manutenção do ato impugnado possa resultar danos ao impetrante, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Na situação posta, verifico, a princípio, que muito embora tenha a impetrante afirmado a prática de ato ilegal implementado pelo Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, o edital de abertura do concurso público previa, no item de no 17.5.1 (id. 44551058, p. 9), para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental – Código 105 (Direito e Legislação) –, a avaliação das provas discursivas dos candidatos negros classificados até a posição limite de no 36 (trinta e seis), observados empates na última posição. A candidata impetrante, a seu turno, obteve pontuação que a colocou na 179a posição entre os candidatos cotistas, como já mencionado (id. 44551111, p. 117). Com efeito, o prosseguimento eventualmente irregular em outras fases do concurso de candidato aprovado em colocação aquém daquela estabelecida em edital, em princípio, não faz surgir para outros candidatos nessa mesma condição o direito de, igualmente, prosseguirem no concurso – mormente quando em se tratando de resultado provisório, ainda pendente de recurso administrativo, como noticia a impetrante. Nesse contexto, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pretendida, sob pena de violação à isonomia em relação aos demais candidatos, notadamente aqueles classificados entre a posição prevista no edital para avançar no concurso e aquela alcançada pela impetrante, ou seja, a 36a e a 179a posição, respectivamente. De mais a mais, estando pendentes de análise recursos administrativos manejados contra editais provisórios de convocação, não se pode ignorar a possibilidade de que, em sendo esses acolhidos, o presente mandado de segurança venha a se tornar prejudicado. Tal circunstância, por cautela, recomenda que se aguarde o deslinde da questão na seara administrativa, evitando uma intervenção jurisdicional precipitada, baseada em juízo de cognição perfunctório. Enfim, não se vislumbra nesse estágio ainda inicial do processo a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar pretendida, sendo necessária uma avaliação mais aprofundada, inclusive após a formação do contraditório, para que o direito defendido pela impetrante possa ser devidamente aferido. Portanto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar, resguardada a possibilidade de reavaliação deste entendimento antes do julgamento do mérito do mandado de segurança. Intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente o preenchimento dos requisitos para o deferimento da justiça gratuita, colacionando aos autos documentos que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito (contracheque, extratos bancários ou declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento. Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que preste as informações que julgar pertinentes no prazo legal. Cite-se o DISTRITO FEDERAL, por meio de sua douta Procuradoria, para, querendo, manifestar se possui interesse em ingressar no presente feito. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora